Tribunal: TJBA
Processo: 8002394-97.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002394-97.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA ESPÉCIE. ENUNCIADO N. 421 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA
. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DEVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002394-97.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante ANA MARIA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .